Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700982-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ALLIED TECNOLOGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS – DIFAL - PRELIMINARES – EC 87/15 – CONVÊNIO ICMS 93/15 – LEI 5.546/15 – NORMAS GERAIS - AUSÊNCIA DE LC – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ATA DE JULGAMENTO – PUBLICAÇÃO - AÇÕES EM CURSO – RESSALVA – FECP – VALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A impetração de mandado de segurança, exercida na forma preventiva, constitui via adequada para discutir a exigibilidade de tributos, bem como eventual direito à compensação tributária (Súmula 213-STJ), e não figura como questionamento de lei em tese quando o contribuinte demonstra ser atingido pela produção dos efeitos concretos da norma. Dado o caráter preventivo, não incide o prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei 12.016/09, porque, enquanto persistir a situação de perigo, o MS poderá ser impetrado a qualquer tempo. Preliminares e prejudicial rejeitadas. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.464 e o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (item 1.093 – RG), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de nova lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais. 3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modelados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se “as ações judiciais em curso”, assim consideradas as ajuizadas até o dia 02/03/2021, inclusive, haja vista que os efeitos da citada declaração iniciam-se na data da publicação da ata de julgamento, o que ocorreu em 03/03/2021. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do item 118, realizado pela sistemática dos recursos repetitivos nos autos do Recurso Especial 1.111.164/BA, reconheceu o direito à compensação tributária em sede mandamental. Posteriormente, delimitou a tese ao aduzir “ser cabível a ação judicial cuja pretensão é apenas o reconhecimento do direito de compensação, sem abranger os elementos ínsitos a ela, ou sem apurar o efetivo quantum dos recolhimentos, providência essa que será delimitada no âmbito administrativo” (REsps 1.365.095/SP, 1.715.294/SP e 1.715.256/SP). 5. Declarado inexigível o tributo, o termo inicial do direito à compensação é a data da impetração do MS, não havendo que se falar em retroação, porque a “concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula 271-STF). 6. A declaração de inconstitucionalidade do DIFAL, fundado na EC 87/2015, não resulta na invalidade do FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza, criado pelos estados membros, no caso do DF, por meio das Leis 4.220/2008 e 4.720/2011, tendo em vista que a validade dos adicionais respalda-se no artigo 4o da Emenda Constitucional 42/2003. 7. Recursos desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 27 da Lei 9.868/1999, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no caso dos autos. Sustenta que a declaração de inconstitucionalidade em relação à Lei Distrital 5.469/DF pelo STF, com as delimitações decorrentes da modulação de efeitos correlatas, se aplicam apenas às ações já em curso, ajuizadas até 24/2/2021, e, no caso dos autos, o mandamus foi impetrado em data posterior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 102, inciso I, alínea “a”, §2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto a regularidade da cobrança do ICMS-DIFAL. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação aos artigos 27 da Lei 9.868/1999, e 927, inciso I, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O extraordinário, por seu turno, também merece seguimento. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a tese recursal, regularmente prequestionada, encerra natureza constitucional que passa ao largo do exame de matéria fático-probatória. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012